Tribunal: TJDFT
Processo: 0701707-40.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 358 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FILHA MAIOR. NECESSIDADE COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DA ALIMENTANDA DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. FIXAÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. REQUISITOS LEGAIS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE (ART. 1.694, §1o, CC). NASCIMENTO DE OUTRO FILHO. NÃO DEMONSTRADA A DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ANTERIORMENTE ARBITRADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Com o alcance da maioridade, não há mais o dever de sustento decorrente do poder familiar, mas perdura a obrigação alimentar como resultado do parentesco (art. 1694 do Código Civil), fundamentada no dever se solidariedade.
2. A maioridade civil, por si só, não conduz à extinção do dever alimentar do genitor, em especial quando persistir a necessidade em decorrência da impossibilidade do alimentando de prover o próprio sustento.
3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentados e dos recursos da pessoa obrigada, de modo que a pensão atenda às necessidades básicas da pessoa alimentanda e seja compatível com as possibilidades do alimentante.
4. Uma vez fixados judicialmente os alimentos, o ordenamento jurídico vigente prevê a possibilidade de se alterar o valor, em caso de comprovada alteração fática suficiente para afetar o equilíbrio entre as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante, conforme preconiza o artigo 1.699 do Código Civil.
5. O simples aumento da prole do alimentante, não é capaz de, por si só, justificar a exoneração ou mesmo a redução dos alimentos fixados, fazendo-se mister a comprovação da efetiva alteração de sua capacidade financeira.
6. Constatando-se que o valor outrora arbitrado a título de alimentos mostra-se razoável e proporcional em relação às necessidades da alimentanda e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum outrora fixado.
7. Apelação cível interposta pelo autor conhecida e não provida. Apelação cível interposta pela ré conhecida e provida.